Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707704-30.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMNIO DO EDIFICIO YES RECORRIDO: ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se assim redigida: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. UTILIZAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. VEÍCULO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA VAGA. VEDAÇÃO PREVISTA EM NORMA CONDOMINIAL. USO SEM OPOSIÇÃO POR MAIS DE 7 ANOS. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO AOS DEMAIS CONDÔMINOS NÃO DEMONSTRADA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao requerido que permita que o requerente estacione seu veículo camionete na sua vaga dentro do condomínio, abstendo-se de notificá-lo ou multá-lo por tal motivo. Em seu recurso a parte recorrente aduz que há previsão clara nas normas que regem o condomínio quanto à obrigatoriedade de se utilizar as respectivas vagas de garagem exclusivamente na área delimitada pelas faixas demarcadas no piso, sob pena de advertência e multa em caso de reincidência. Assevera que o fato de o condomínio ter tolerado, até recentemente, a utilização além da área delimitada não importa em novação, modificação ou perdão tácito. Ressalta ser pacífico o entendimento de que não cabe ao judiciário alterar decisões constantes das normas que regem um condomínio, desde que devidamente aprovadas em assembleia. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12752627, 12752628, 12752629, 12752630). Contrarrazões apresentadas (ID 12752636). III. É notório que a vida em sociedade é repleta de percalços, sobretudo quando falamos sobre o convívio entre pessoas em condomínio edilício. É por estas e outras razões que o legislador erigiu uma série de regras que devem ser seguidas por todos e que se materializam, no caso dos condomínios, por meio de suas convenções (no caso dos autos o Estatuto Social da Associação de Moradores). IV. Assim, em que pesem as normas condominiais sejam instituídas pela assembleia geral, com manifestação da autonomia da vontade da maioria dos condôminos, e tenham força de lei nas dependências do condomínio, essa autonomia privada não é irrestrita, sendo limitada por outras normas públicas cogentes. V. O Código Civil prevê em seu art. 1.336 os deveres do condômino, entre os quais temos a obrigação de “dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes” (inciso IV). VI. Neste contexto, se mostra desproporcional e desarrazoado que a parte recorrida, moradora do edifício desde 2012, tenha cerceado o seu direito de propriedade, sendo impossibilitada de estacionar o seu veículo em sua vaga, o que, diga-se, vinha sendo tolerado por mais de 7 anos sem qualquer oposição por parte do condomínio, criando, assim, a legítima expectativa de que a norma condominial, nesse particular, não era observada. VII. Ante a ausência de comprovação de prejuízos efetivos na circulação no interior da garagem pelas dimensões do veículo, deve a regra condominial ser relativizada, à luz, inclusive, do previsto no art. 1.335 do CCB, do qual se extrai que os condôminos têm o direito de "usar, fruir e livremente dispor de suas unidades, (...) conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores". VIII. Pretender que a norma condominial, após mais de 7 anos, venha a ser observada pela parte recorrida, sem prova de fato novo, mais especificamente quanto a eventual dificuldade de circulação interna que se esteja a criar, viola o princípio da confiança, que encontra amparo na função integrativa da boa-fé objetiva (arts. 187 e 422 do CCB), da qual se extrai o princípio da vedação do comportamento contraditório (vedação da incoerência). Assim, tem-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe. IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 13906230 e 13906231). II - A parte recorrente sustenta que o acórdão, ao manter a decisão do Juízo a quo, violou os princípios insculpidos no art. 5o, incisos XXII e XXXVI, da CRFB/88. A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do devido processo legal e ato jurídico perfeito, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença condenatória do recorrente pela prática do delitos de concussão e corrupção passiva. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 2. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1249060 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 936459 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016) III - Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF